Tribunal: STF
Processo: RE 1591538
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia, de cuja ementa destaca-se:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE APOSENTADO. PARIDADE DE VENCIMENTOS. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DA CF/1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 1157 E 1128). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
6. A questão central dos autos reside na natureza da investidura da recorrida no serviço público. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a servidora foi contratada originalmente sob o regime celetista, sem prévia aprovação em concurso público, tendo sido posteriormente enquadrada no cargo estatutário. 7. O direito à paridade remuneratória é restrito aos servidores titulares de cargos efetivos, conforme estabelecem as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal e artigo 19 do ADCT. Os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 1157 e 1128) vedam expressamente o reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da CF/1988. 7.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 (RE 635648), fixou tese vinculante no sentido de que: "É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal." 7.2. A clareza da tese fixada pelo STF não permite interpretações ampliativas: o reenquadramento em novo plano de carreira é prerrogativa restrita aos servidores efetivos, ou seja, àqueles investidos regularmente no cargo mediante concurso público. 8. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, não podendo legitimar o reenquadramento funcional em carreiras próprias de servidores estatutários. 8.1. Conforme decidiu a Suprema Corte no Tema 1.128 (RE 1232885), é inconstitucional norma que autorize a transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no regime estatutário sem aprovação em concurso público. 9. No presente caso, a recorrida não sendo servidora efetiva, não integra carreira estruturada e, por isso, não faz jus ao reenquadramento previsto na Lei nº 17.097/2010, que apenas reorganizou os cargos ocupados por servidores efetivos. O argumento da paridade invocado pela recorrida não pode se sobrepor à exigência constitucional da efetividade. A paridade consiste na extensão de reajustes gerais concedidos aos servidores ativos aos inativos, mas não tem o condão de criar direitos que não lhes são assegurados, como o reenquadramento em novo plano de cargos e salários. 10. Diante da inexistência de vínculo efetivo e da vedação expressa fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.157 da Repercussão Geral, não assiste razão à recorrida quanto à pretensão de ser reenquadrada no novo plano de cargos e salários (doc. 22, pp. 4-5).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 40, § 8°, da mesma Carta, sob o argumento de que os servidores estabilizados por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT têm direito à paridade remuneratória, conforme assegurado no Tema 1.254 da Repercussão Geral.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público.

Oportuno frisar que, ao reafirmar esse entendimento no julgamento do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente) e preservar as aposentadorias e pensões concedidas até 17/6/2024, o Supremo Tribunal Federal não assegurou aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT os mesmos direitos conferidos aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, visto que modulou os efeitos da decisão proferida tão somente para garantir a manutenção das aposentadorias e pensões já concedidas. 

Desse modo, está preservada a aposentadoria concedida à recorrente antes de 17/6/2024, o que, todavia, não lhe assegura o direito à pretendida paridade remuneratória, garantida apenas aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, que ingressaram na carreira mediante aprovação em concurso público.

Com os mesmos fundamentos ora expendidos, reporto-me às seguintes decisões: 

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período. 2. Embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs sobre a possibilidade de usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT não confere efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 3. É inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. 4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, razão pela qual deve ser reformado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.561.413 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.375.677 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/6/2022 — grifei).

Ementa: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. (ARE 1.306.505 RG/AC — Tema 1.157 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2022 — grifei).

Com essa mesma compreensão, cito: RE 1.418.295/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/2/2023; ARE 1.440.460/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/6/2023; ARE 1.362.967/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/3/2022; e ARE 1.429.369/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/4/2023.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se. 

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator